Tribunal: TJDFT
Processo: 0701203-57.2018.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DETERMINAÇÃO DE NOVOS CÁLCULOS. REJULGAMENTO. STJ. APLICAÇÃO. TEORIA DOS CAPÍTULOS DA SENTENÇA. OBSERVÂNCIA. COISA JULGADA PARCIAL. FIXAÇÃO DOS PARÂMETROS DEFINIDOS NOS JULGADOS. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando houver obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão.

2. Os parâmetros de cálculos estabelecidos em decisão preclusa devem ser obedecidos, sob pena de violação ao artigo 505 do Código de Processo Civil.

3. A discussão a respeito da aplicação ou não da teoria dos capítulos da sentença é inovação recursal, porquanto a matéria não foi apresentada como fundamento nas razões recursais, não sendo os embargos de declaração adequados para confrontar o voto proferido pelo relator e o voto divergente.

4. A condenação por litigância de má-fé exige manifesta intenção de a parte interferir ou alterar a verdade dos fatos. Assim, a simples circunstância de interpor recurso não implica na condenação por litigância de má-fé.

5. Embargos de Declaração conhecidos e não providos. Decisão unânime.